Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-83.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000915-83.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMANDA CRISTINA GOMES DA COSTA SILVA - CPF: 069.328.171-52 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALISSON ANTONIO CANOFRE MARIM - CPF: 056.389.011-83 (RECORRIDO), KELY SANTOS DE MATTOS - CPF: 060.487.041-86 (RECORRIDO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), L. F. R. C. (VÍTIMA), ROMULO VASLAV NIJINSKY PINHEIRO BICHO - CPF: 034.619.141-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DYRCEU LEONIDAS DE ALMEIDA - CPF: 809.440.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ES
TRITO
–
TRÁFICO CIRCUNSTANCIADO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE

–
PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RECORRIDOS QUE FOI RELAXADA
– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1.
PLEITO
DE DECRET
AÇÃO
D
A
PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM

PÚBLICO
– DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL –

FALTA DE CONTEMPORANEIDADE
–

PRESUNÇÃO ACERCA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
DECISÃO MANTIDA
–
2.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
prisão
cautelar só pode ser
decretada
se os autos demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos contemporâneos que comprovem a necessidade da medida extrema
. Ademais,
nos termos
no art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, não constituindo motivos suficientes para
a decretação
do
carcer
ad cautelam
apenas

a gravidade abstrata do crime e considerações genéricas acerca da
repercussão social do delito
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
-
MT
que,
no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n. 1007361-98.2021.8.11.0045
,

relaxou a prisão em flagrante de
Amanda Cristina Gomes da Costa Silva
,
Kely
Santos de Mattos
e
Walisson
Antônio
Canofre
Marim
,

acusado
s
pela
suposta
prática dos crimes de
tráfico circunstanciado de drogas e associação para tal finalidade

(
arts
. 33,
caput
e 35, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06
)
.

O recorrente, por meio das razões recursais
que se encontram no
ID
115814959
, pugna pela
homologação da prisão em flagrante dos recorridos e
decretação da prisão preventiva
dos três
, asseverando que
,
no caso,
estão presentes os requisitos e circunstâncias
autorizadores

do
decreto prisional,
tendo em vista
a grande

quantidade de entorpecente apreendido
.

N
as contrarrazões
encontradiças

no ID
115814976
,
o
s
recorrido
s

postula
m
a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
.

E
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
115814977
,

o
magistrado
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
118141971
,
opinou pelo provimento
do vert
ente
recurso
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe,
no sistema constitucional-penal em vigor a liberdade é sempre a regra,
em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o
édito judicial
ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade

da infração + repercussão social

[
...
]
.
(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Desta
camos

Acerca do tema
,
não se pode olvidar
,
também
, que
o
ordenamento jurídico-constitucional vigente,
exige
a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política
do Brasil
, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica,
porquanto

tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Volvendo-se ao
caso
em apreciação
,
depreende-se
que o
juízo de
primeiro grau
, no dia 22 de outubro de 2021
, relaxou a prisão preventiva
dos recorridos
, por entender que o
s
requisito
s
autorizador
es

da decretação da
prisão
cautelar
,

pertinente ao

fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
não
se faziam presentes
,
tal como se infere dest
e trecho
da decisão
reprochada
:

[...]

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante dos indiciados
Amanda Cristina
Gomes da Costa Silva,
Kely
Santos de Mattos e
Walisson

Antonio

Canofre
Marim,
pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso VI, e no artigo 35,
caput,
c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº. 9.503/1997
.

Realizada audiência de custódia, o Ministério Público ratificou a cota constante nos autos.

Por sua vez, a Defesa requereu a homologação do auto de prisão em flagrante, bem como pela concessão de liberdade provisória aos custodiados.

É o sucinto Relatório.

Fundamento e Decido.

A prisão em flagrante deverá ser homologada se a documentação comprovar a presença

dos requisitos formais e materiais.

O auto está formalmente perfeito, com a oitiva do condutor, da testemunha, do informante,

com interrogatório dos conduzidos, com a comprovação de entrega das notas de culpa no prazo legal, além das

notas de garantia, atendendo assim, aos requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de

Processo Penal, bem como na Constituição Federal.

Por outro lado, em sede de cognição sumária, não vislumbro os requisitos de ordem

material, previstos no artigo 302, do Código de Processo Penal, haja vista a insuficiência de indícios da prática do

tráfico ilícito de drogas e da associação criminosa para fins de tráfico ilícito de droga pelos conduzidos, necessitando

de maiores investigações da autoridade policial.

Os policiais militares inquiridos falaram que durante a realização de patrulhamento tático no

Bairro Jaime
Seiti
Fuji foram informados por populares que o adolescente Luiz e o conduzido
Walisson
estavam

comercializando drogas em frente sua residência e, ao se deslocarem ao local, notaram que o adolescente, que

estava no portão do imóvel, demonstrou nervosismo e, ao efetuarem busca pessoal no mesmo, localizaram 02 (duas)

porções de maconha, oportunidade em que este informou que sobre a mesa que estava na área da residência

haveria mais substância entorpecente e dinheiro.

Dessas declarações retira-se que os policiais militares estavam realizando patrulhamento

tático, não estando investigando os conduzidos; que os policiais militares receberam denuncia de populares de que o

adolescente Luiz e o conduzido
Walisson
estavam comercializando drogas, não visualizando tal prática; que os

policiais abordaram o adolescente Luiz, vez que ficou nervoso, sendo localizado com ele 02 (duas) porções de

maconha, tendo ele informado que na casa tinha mais droga e dinheiro; os policiais não informaram qualquer

conduta dos conduzidos acerca das práticas delitivas em apreço, limitando a narrar que os conduzidos estavam no

interior da residência e que a droga estava em cima da mesa.

Por sua vez, o adolescente Luiz Felipe Ramos Conceição, quando inquirido em sede

policial, narrou residir com seus “amigos” no imóvel e ao ser abordado pelos policiais militares prontamente entregou

a substancia entorpecente que estava guardada em cima do seu guarda roupa, a qual era de sua propriedade e para

venda, negando qualquer participação dos demais conduzidos.

Ressalta-se ainda, que os conduzidos são primários e portadores de bons antecedentes,

conforme folha de antecedentes criminais anexa.

É cediço que meras conjecturas ou suposições não tem o condão de gerar a segregação do conduzido, uma vez que a prisão é a
ultima

ratio
, devendo a verdade real do fato ser descortinada durante o inquérito

policial.

Com efeito, a Magna Carta, no artigo 5º, inciso LXV estabelece que a prisão ilegal será

imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. A norma em
comento é de eficácia plena e imediata, devendo o

juiz ao verificar que a prisão é ilegal, de imediato mandar soltar o indiciado.

Assim, o preceito constitucional é clarividente, e não deixa margens para dúvidas, sabendo
-
se

que qualquer interpretação que se faça deva ser sempre em favor da liberdade do conduzido, em detrimento ao

cárcere deste, pois a prisão provisória é uma exceção no nosso ordenamento jurídico.

Portanto, no caso versando, não há elementos nos autos suficientes que nos leve à

conclusão de que o conduzido tenha sido surpreendido em situação de flagrância delito (art. 302, do CPP), de modo

que o relaxamento de suas prisões é
medida
que se impõe.

Ademais, não se pode passar
in albis
o fato de que não se encontram presentes os

requisitos legais da prisão preventiva.

ISSO POSTO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal,
RELAXO
a

prisão em flagrante de
AMANDA CRISTINA GOMES DA COSTA SILVA, KELY SANTOS DE MATTOS e

WALISSON ANTONIO CANOFRE MARIM
, qualificados nos autos.

Expeçam-se
incontinenti
ALVARÁS DE SOLTURA
, se por “al” não estiverem presos.
(ID
115814950
)

Conforme consta do relatório, o

recorrente

pretende

a decret ação da custódia preventiva do s

recorri
do
s
por intermédio deste recurso
,
asseverando que a

restrição ambulatorial dos três

é
indispensável
para garantir a ordem pública,
tendo em vista a
expressiva quantidade de drogas apreendida na residência
dos três
.

Entretanto
,
impende-se reconhecer as
afirmações
relacionadas à periculosidade
do
s

insurgidos
não ultrapassa
m
a esfera da suposição,

não existindo
, dessa forma,

vinculação a
fatores
objetivos
que possam ensejar a configuração dos requisitos
autoriza
dores da
decretação da medida extrema
.

Com efeito, n
o
que concerne
à necessidade da prisão preventiva
dos recorridos
para

a
garanti
a

d
a ordem pública
,
é imperioso reconhecer
não havia investigações em curso contra os
três; que os
policiais militares chegaram até a residência
dos três
partir de denúncia anônima
, em cujo imóvel

viram que o
adolescente Luiz
estava
bastante nervoso e
, por isso, fizeram
um
busca

na sua pessoa
,
logrando
localiza
r
com
ele

duas porções de entorpecente
.

Ainda s
egundo o
s
relato
s
dos
integrantes da Polícia Militar, o
adolescente
confidenciou
que havia mais porções de entorpecente no

interior da residência
,
daí por que foram
encontradas várias trouxinhas de drogas em seu quarto. Contudo,
os
recorridos, apesar de residirem na mesma casa, não foram flagrados
em qualquer atitude suspeita.

De outro viés, deve ser ressalta
do que,
com o advento do
“Pacote anticrime”
,

de que se trata a
Lei n. 13.964/2019, o art. 312, §2º, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a existência de fatos
contemporâneos

que justifiquem o
periculum
libertatis

para a decretação da

prisão preventiva.

Nesse contexto
, ainda que
as condutas
narradas

no auto de prisão em flagrante
evidenciem, em tese, a periculosidade do
s
recorrido
s
, exige-se a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão
dos três
,
uma vez que já se passaram mais de cinco meses desde
da ocorrência dos fatos.

A propósito,
no que diz respeito à matéria, o
Supe
rior Tribunal de Justiça
,
deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FATOS DATADOS DO ANO DE 2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EMJULHO DE 2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
. RECURSO PROVIDO.1. Hipótese na qual, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado, datado de 26/7/2006, foram impostas ao recorrente, em 18/7/2019, medidas cautelares de: a) comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca (área posteriormente ampliada para o Estado); c) proibição de ausentar-se do país, devendo depositar seu passaporte perante o juízo; d) monitoramento eletrônico.2. A despeito da inequívoca ciência da investigação que pesava sobre si desde 2006, o recorrente manteve sua residência na cidade do Rio de Janeiro e, embora tenha se mudado de endereço, indo residir em outro bairro, não há notícias nos autos de dificuldades à sua localização. Não consta, ademais, registro de qualquer outra prática delitiva por parte do acusado, de 53 anos de idade, com atividade lícita e residência fixa.3. Ademais, a despeito da inidoneidade da fundamentação apresentada, o recorrente de fato recolheu seu passaporte, apresentou-se em juízo na forma determinada, bem como requereu previamente a extensão da área de monitoramento, a fim de exercer suas atividades, respeitando as medidas impostas. Portanto, não há quaisquer elementos que justifiquem as medidas impostas - as quais, ademais, já duram mais de 1 ano e meio, extrapolando o razoável.
3. "
Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da
cautelaridade
"
.(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
25/6/2019).4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas.
(STJRHC 132.869/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destacamos

L
ogo
, deve ser
reconhecido
que, embora
existam
indícios acerca da autoria e prova da materialidade delitiva atribuída ao
s
recorrido
s
, não
há

os
requisitos autorizadores da
decretação
prisão preventiva
dos três
, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente
porque

não
existe
contempora
neidade
entre os
fatos
sob apuração com data do pedido ministerial
.

Ademais,
como se sabe,
c
abe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão
provisória
do
s

recorrido
s
.

E
, na
hipótese
,
como visto linhas volvidas, a
autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da
restrição ambulatorial dos três.

Por derradeiro,
não se pode perder de vista que
se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva d
o
s
recorrid
o
s
, essa poderá ser determinada pelo juízo
da instância singela
, a qualquer tempo,
tal como
determina

o art. 316 do Código de Proce
sso Penal.

Posto isso, em
dissonância d
o
parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego

provimento
ao
recurso do
Ministério Público

mante
ndo
inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022